Tribunal: TJPA
Processo: 0077874-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077874-45.2015.8.14.0301

APELANTE: CELINA DE ASSUNCAO LISBOA, TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA

APELADO: MARIO HISAWO SAKIYAMA, MUSA TOMOKO KOBAYASHI SAKIYAMA, LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0077874-45.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA.

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA - OAB PA9658-A e RUTH DE LIMA MATOS - OAB 22764-A.

AGRAVADO:
LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA e OUTROS.

ADVOGADO:
FLAVIA CAROLINE NAVARRO CUNHA SAKIYAMA - OAB PA21072-A e DIANA GUEDES KOBAYASHI - OAB PA17234-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ARTE. 932 DO CPC E REGIMENTO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática, alegando impossibilidade de julgamento singular por ausência das hipóteses do art. 932 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de julgamento monocrático com base no Regimento Interno do Tribunal, além das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer atribuições sujeitas ao regimento interno do tribunal.

4.

O Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI, 'd' e XII, 'd') permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisdição dominante.

5.

A submissão da decisão ao colegiado via agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento monocrático é possível quando autorizado pelo regimento interno do tribunal, nos termos do art. 932, VII, do CPC." "2. O julgamento do agravo interno pelo colegiado sana eventual votação da decisão monocrática"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0077874-45.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA.

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA - OAB PA9658-A e RUTH DE LIMA MATOS - OAB 22764-A.

AGRAVADO:
LUCIO HIDEKI KOBAYASHI SAKIYAMA e OUTROS.

ADVOGADO:
FLAVIA CAROLINE NAVARRO CUNHA SAKIYAMA - OAB PA21072-A e DIANA GUEDES KOBAYASHI - OAB PA17234-A

.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELINA DE ASSUNCAO LISBOA e TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 17560304 pag. 1/3
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter a sentença de primeiro grau, em todos seus termos
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
o recurso foi julgado, indeferindo os pedidos e mantendo a decisão de piso em seus próprios termos, ignorando o fato de não se tratar de hipótese de julgamento monocrático
.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ARTE. 932 DO CPC E REGIMENTO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática, alegando impossibilidade de julgamento singular por ausência das hipóteses do art. 932 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de julgamento monocrático com base no Regimento Interno do Tribunal, além das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer atribuições sujeitas ao regimento interno do tribunal.

4.

O Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI, 'd' e XII, 'd') permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisdição dominante.

5.

A submissão da decisão ao colegiado via agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento monocrático é possível quando autorizado pelo regimento interno do tribunal, nos termos do art. 932, VII, do CPC." "2. O julgamento do agravo interno pelo colegiado sana eventual votação da decisão monocrática"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17560304 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado a parte apelante pretende ver a sentença ser declarada nula, pois entende que o julgamento do feito, sem que lhe fosse oportunizado o oferecimento de razões finais, implicou no cerceamento de seu direito de defesa.

Ocorre que no despacho datado de 11/12/2020 foi anunciado o julgamento antecipado da lide, não tendo havido qualquer insurgência dos apelantes.

Desta forma, não é dado ao apelante se insurgir contra a não produção da aludida prova, pois, conforme já decidido pelo STJ
“Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória,
há preclusão para a parte
que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou
que se conforma com a decisão que
a indefere ou
anuncia o julgamento antecipado da lide
”

(REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No assunto, vejamos ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULAS N. 7, 101 E 278/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Conta-se a prescrição ânua da pretensão para o pagamento de seguro por invalidez a partir da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos dos enunciados n. 101 e 278 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1742239/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021)

Desta forma, rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não possui a parte recorrente, pois apesar de defender tese que se caracteriza como exceção do contrato não cumprido, não comprovou ter notificado os apelados a respeito de seu alegado descumprimento contratual. Destaco que, apesar de alegarem que o filho dos apelados esteve no imóvel e viu a situação em que se encontrava, não é suficiente para caracterizar a notificação, posto que a relação contratual se deu entre apelantes e apelados, não envolvendo o filho destes últimos.

Dito isto, nada há o que se reformar na sentença apelada, pois a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17560304 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2024